Tribunal: TJBA
Processo: 8076583-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076583-98.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MANOEL JOAQUIM DE CARVALHO CIA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE BARACHISIO LISBOA, PEDRO BARACHISIO LISBOA, FRANCISCO BERTINO BEZERRA DE CARVALHO, RODRIGO ROCHA RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO A SÓCIOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TEMA 444/STJ. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. SÚMULA 435/STJ. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. INAPLICABILIDADE A TERCEIROS. RESPONSABILIDADE DO ART. 135 DO CTN. NECESSIDADE DE PROVA DE ATO ILÍCITO. MERO INADIMPLEMENTO. INSUFICIÊNCIA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão proferida em execução fiscal que reconheceu a prescrição do direito de redirecionamento da demanda aos sócios da empresa executada, em razão do transcurso do prazo quinquenal sem manifestação da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição também em relação aos sócios; (ii) estabelecer se a dissolução irregular da empresa afasta ou interfere na contagem do prazo prescricional para redirecionamento; (iii) determinar se a presunção de certeza e liquidez da CDA alcança a responsabilidade de terceiros; (iv) verificar se o mero inadimplemento tributário e a dissolução irregular autorizam, por si sós, a responsabilização dos sócios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A interrupção da prescrição pelo despacho citatório, prevista no art. 174, parágrafo único, I, do CTN, refere-se ao devedor originário, não se estendendo automaticamente aos sócios, cujo redirecionamento se submete a prazo prescricional próprio.

4.
O STJ, no Tema 444, fixa que o prazo para redirecionamento é de cinco anos, contado da citação da pessoa jurídica ou do ato inequívoco de dissolução irregular, o que impede a perpetuação da pretensão executiva.

5.
A dissolução irregular, embora autorize o redirecionamento (Súmula 435/STJ), constitui termo inicial do prazo prescricional, não causa de sua interrupção ou suspensão.

6.
A presunção de certeza e liquidez da CDA possui natureza relativa e limita-se ao crédito tributário, não se estendendo à responsabilização de terceiros nem afastando a prescrição.

7.
A responsabilidade dos sócios, nos termos do art. 135 do CTN, exige prova de prática de ato com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, não sendo presumida.

8.
O mero inadimplemento do tributo não configura infração apta a ensejar a responsabilização pessoal dos sócios, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

9.
A inércia da Fazenda Pública por prazo superior a cinco anos, tanto a partir da citação quanto da dissolução da empresa, caracteriza a prescrição do direito de redirecionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo de instrumento conhecido e não provido
.

Tese de julgamento
:

1.
O despacho que ordena a citação interrompe a prescrição apenas em relação ao devedor originário, não alcançando automaticamente os sócios.

2.
O redirecionamento da execução fiscal submete-se a prazo prescricional quinquenal próprio, nos termos do Tema 444 do STJ.

3.
A dissolução irregular da empresa constitui termo inicial do prazo prescricional para redirecionamento, não causa de sua interrupção.

4.
A presunção de certeza e liquidez da CDA não se estende à responsabilidade de terceiros nem afasta a prescrição.

5.
A responsabilidade do sócio exige prova de ato ilícito nos termos do art. 135 do CTN, não sendo suficiente o mero inadimplemento tributário.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 135, III, 174, parágrafo único, I, e 204; CPC, arts. 995, parágrafo único, e 1.015; Lei nº 6.830/80, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 02/02/2015 (Tema 444); STJ, AgInt no REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 19/12/2016; STJ, AgRg no REsp 1.101.728/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01/07/2009; STJ, REsp 1.104.900/ES, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Seção, DJe 01/02/2010; STJ, Súmula 435.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
8076583-98.2025.8.05.0000
, tendo, como
Agravante, o ESTADO DA BAHIA,
e, como
Agravad
o
,

MANOEL JOAQUIM DE CARVALHO CIA LTDA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade

de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESTADO DA BAHIA
.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA